Tribunal: STF
Processo: ARE 1545296
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (edoc. 190):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DEPOIMENTO ESPECIAL PELO RITO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. MENOR OUVIDA EM OUTRAS OPORTUNIDADES, EM PROCESSOS DISTINTOS, ONDE SE DISCUTE O ALEGADO ABUSO SEXUAL. LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO NO JUÍZO CÍVEL POR PERITA FORENSE, DESTINADO A OUTRAS AÇÕES CORRELATAS ENVOLVENDO O MESMO NÚCLEO FAMILIAR, ONDE TAMBÉM SE INVESTIGA O ABUSO SEXUAL. DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA DA INFANTE SOB A SISTEMÁTICA DO DEPOIMENTO ESPECIAL. DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI N.º 13.431/2017, QUE TEM POR FINALIDADE EVITAR O PROCESSO DE REVITIMIZAÇÃO. CHANCELA QUE PODERIA SE ENQUADRAR EM VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO ÀS PARTES. MEDIDAS PROTETIVAS INDEFERIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO EFETIVO NÃO DEMONSTRADO ATÉ O MOMENTO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA EVIDENCIADO NA CONVIVÊNCIA PATERNA E COM SEU RESPECTIVO NÚCLEO FAMILIAR. DECISÃO DE INDEFERIMENTO QUE APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES PLEITEADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.“



    Os embargos de declaração foram rejeitados.(edoc. 201)



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação aos artigos 96, inciso I, alínea “a”; 99, caput, e 227, caput, da Constituição Federal.(edoc. 229)



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o dispositivo constitucional apontado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram objeto dos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão no acórdão recorrido.



     Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, verifica-se dos autos que o entendimento firmado no acórdão atacado decorreu da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e dos elementos probatórios trazidos aos autos, cujo reexame não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 



    Anota-se:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, “D”, 93, IX, E 105, III, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EXAME DA CORREÇÃO DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DOLO EVENTUAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 2. Não existe violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incabível o recurso extraordinário fundado em violação do art. 105, III, da Lei Maior para o exame da correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça, salvo se o julgamento emanado da Corte Superior apoiar-se em premissas que conflitem diretamente com o disposto no permissivo constitucional, hipótese não verificada no caso concreto. Precedentes. 5. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.217.953-AgR/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/9/19) (Grifos nossos);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente